Tribunal: STF
Processo: ARE 694076
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM RAZÃO DE SENTENÇA JUDICIAL. APLICAÇÃO DAS TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE OS VALORES DEVERIAM TER SIDO ADIMPLIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APONTA TÃO SOMENTE A SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”.



    3. Deveras, a interposição do Recurso Extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado tenha sido ventilado no acórdão recorrido, sob pena de padecer o apelo extremo da imposição jurisprudencial do prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo. 



    4. In casu, a questão ventilada no recurso extraordinário, relativa à suposta violação à cláusula de reserva plenário, preconizada no art. 97 da Constituição Federal, não foi efetivamente debatida pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento da apelação, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária ante o óbice erigido pelas súmulas 282 e 356/STF.



    5. A exigência do prequestionamento, impende salientar, não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto, porquanto consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal em seu art. 102, no qual não há previsão de apreciação originária de temas não debatidos nas instâncias recursais anteriores.



    6. O acórdão recorrido assentou: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBA DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. PARCELA ATRASADA RECEBIDA EM MONTANTE ÚNICO. TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA DEVIDOS EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O cálculo do imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente em razão de sentença judicial deve considerar as tabelas e alíquotas do momento próprio a que se referem os rendimentos. (Recurso Repetitivo no REsp 1118429/SP). 2. Não incide imposto de renda sobre rendimentos derivados de juros em reclamação trabalhista porque possuem nítido caráter indenizatório pela não disponibilidade do credor do quantum debeatur, bem como por não representarem proventos de qualquer natureza não refletem acréscimo patrimonial, consoante exige o disposto do art. 43 do CTN. (STJ, REsp 1163490/SC, rel. ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJe de 2/6/2010). 3. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a , b e c , e § 4º, do CPC). Esses critérios devem ser observados também nos casos de condenação a favor da Fazenda Pública. Precedentes. 4. Apelação do autor a que se dá provimento. (fl. 356). 



    7. Agravo Regimental desprovido.